Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708333-77.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA EMBARGADO: PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. DECISÃO Homologo o acordo id 25499466, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os declaratórios, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR